Tribunal: TJDFT
Processo: 0716193-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716193-19.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE TERRON SPINA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE EXPURGOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DEDUÇÃO DAS PARCELAS DE CUSTEIO NA DECISÃO AGRAVADA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DO TÍTULO. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS MÍNIMOS. JUIZ DA LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exequente alega que a decisão fere a coisa julgada, porque reconhece a prescrição quinquenal e a dedução das parcelas referentes ao custeio do plano na fase de liquidação, o que não consta do título em execução. 2. Os autos demonstram que, a rigor, a própria exequibilidade da decisão transitada em julgado no STJ encontra dificuldade, pois, tanto na sentença, quanto no acórdão proferido na apelação julgada por este Tribunal na fase de conhecimento foi declarada a prescrição integral da pretensão deduzida pelo autor. Ocorre que, no julgamento do AgRg no RECURSO ESPECIAL No 984.095 – DF e, posteriormente, do EDcl naquele mesmo recurso, o Superior Tribunal de Justiça se limitou a tratar, inclusive de forma genérica, da necessidade de recomposição de perdas inflacionárias em benefício de previdência privada e, de forma específica, nos aclaratórios. 3. Logo, sem a parametrização da liquidação efetivada pela Magistrada na decisão agravada, ter-se-ia verdadeira inexequibilidade do quanto decidido, certo que, a rigor, a própria executada não percebeu que a decisão no recurso especial não analisou detidamente o mérito do acórdão do TJDFT, o que reflete na fase de apuração dos haveres, tanto mais a justificar a delimitação efetivada na origem para que a execução possa prosseguir, o que não se confunde com afronta à coisa julgada. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 508, 509, § 4o, e 525, § 1o, inciso VII, defendendo, em ligeira síntese, que a prescrição não pode ser acolhida pelo julgador diretamente na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, máxime se a matéria deixou de ser alegada durante a fase cognitiva e se não houve causa modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 502, 503, 508, 509, § 4o, e 525, § 1o, inciso VII , todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029